Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738633-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: QUELIANE ROSA PEREIRA DAS NEVES, VANDER FRANCISCO DAS NEVES, RESTAURANTE E LANCHONETE DON GIOVANI LTDA - ME D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 31874938, 31876113 e 31877852 restaram frustradas as intimações dos Agravados QUELIANE ROSA PEREIRA DAS NEVES e OUTROS para apresentarem contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados, apesar de citados, não efetuaram o pagamento e não constituíram advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator